Tribunal: TJES
Processo: 5001888-61.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento; Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001888-61.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PABLO CAMPOS VENTORIM
RECORRIDO: ELAINE DA SILVA VERONA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001888-61.2023.8.08.0050

RECORRENTE: PABLO CAMPOS VENTORIM

RECORRIDO: ELAINE DA SILVA VERONA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. INAPLICABILIDADE DO CDC. RESCISÃO DO CONTRATO. NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ELAINE DA SILVA VERONA
em face de
PABLO CAMPOS VENTORIM,
aduzindo a requerente que em 25/11/2023 adquiriu o veículo CHEVROLET/Onix, placa PPE6F76, diretamente do requerido, sendo paga a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), à vista. Informa que aquiesceu com o pagamento das parcelas da alienação fiduciária, contudo, o demandado se negou a entregar o veículo alegando que realizaria revisão em uma oficina. Posteriormente alega ter descoberto que o veículo era utilizado como Uber por uma terceira pessoa, sendo que o demandado não finalizou a devolução do valor pago, conforme ajustado. Busca, assim, a restituição da importância de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), além de danos morais.

Em contestação oral (ID 8530038), o requerido confirma ter ajustado com a autora a restituição do valor pago, no entanto, por se sentir ameaçado não finalizou os pagamentos.

A sentença (ID 8530039) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para condenar o requerido a restituir, à requerente, o valor de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) relativos ao montante inicialmente despendido na aquisição do automóvel Onix de Placas PPE6F76, com correção monetária a partir da data de desembolso e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), pelos índices da Corregedoria local. Condeno ainda, o requerido, a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8530044), pugnando seja afastado o pedido de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

A autora ofertou contrarrazões (ID 8530054), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Tratando-se de compra e venda de veículo usado entre particulares não há a incidência do CDC, porquanto não transparece as figuras do fornecedor e do consumidor.

O Código Civil, dispondo sobre os atos ilícitos, a culpa, a responsabilidade civil e o dever de indenizar, inclusive o dano moral, entre outros dispositivos, prevê:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Com efeito, a compensação por dano moral exige prova de ato ilícito, demonstração do nexo causal e dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro e que não se justifica diante de transtornos ou dissabores da relação jurídica civil.

A caracterização do dano moral tem por pressuposto conduta ilícita que ocasione dano interior que extrapole o mero dissabor, que se entende como o sentimento de frustração que não é suficiente para desencadear o desequilíbrio psicológico da pessoa normal e justificar reparação pecuniária. Afinal, a educação, a necessidade da convivência social e o dever recíproco de lealdade e boa-fé nas relações exigem o equilíbrio do indivíduo para o enfrentamento de situações adversas do cotidiano e que não justificam litigiosidade.

No caso em tela, o vivenciado pela autora acabou sendo superior ao mero aborrecimento, considerando que desde o ano de 2022 tenta receber o valor decorrente da compra e venda desfeita por culpa do requerido, sem êxito.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que foi proporcional ao fato e se apresenta justo e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora e em patamar condizente com os parâmetros destes Turma.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)